Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719760-87.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGENOR DONIZETTE MANZAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA requerida por AGENOR DONIZETTE MANZAN: “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Citada, a parte requerida apresenta a sua manifestação ao ID 65824412, oportunidade na qual suscita, em sede preliminar, a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, em razão da responsabilidade solidária e litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União Feral e o Banco Central do Brasil. No mérito, discorre acerca de eventual comprovação de que o mutuário não pagou ou pagou apenas parcialmente o diferencial do Plano Collor, razão pela qual postula pela realização de perícia contábil. Ao fim, postula pelo deferimento da preliminar suscitada e, subsidiariamente, pelo acolhimento dos cálculos por si apresentados. Intimada, a parte requerente apresenta a sua manifestação ao ID 92106586, na qual defende a competência deste Juízo para o processamento da presente liquidação provisória. No mérito, repisa os argumentos deduzidos na peça inicial. Eis o necessário. D E C I D O. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, passo à análise das preliminares aventadas. A parte requerida sustenta a necessidade de compor o polo passivo da demanda o Banco Central do Brasil e a União, em razão da condenação solidária havida na Ação Coletiva objeto da presente liquidação; com a consequente incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito (art. 109, I, da CF/88), bem como que o cumprimento de sentença deveria tramitar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC). Inicialmente, é de ressaltar que a parte requerente dirigiu o pedido apenas e tão somente em face do Banco do Brasil, por ser ele o agente financiador, deixando de incluir os demais litisconsortes que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, sendo faculdade do credor demandar a todos os codevedores ou apenas algum(ns) deles (art. 275 e parágrafo único do Código Civil). Nessa senda, não é impositiva a inclusão do Banco Central do Brasil ou da União no presente feito. Superado este ponto, tem-se que o art. 516, II, do CPC, delimita que a competência para o cumprimento da sentença é do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Contudo, em se tratando de pedido de liquidação/execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de demanda repetitiva, de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo” (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (Tema 480, REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Conclui-se, portanto, que não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva, para processar as ações de liquidação/execução individuais. Nessa senda, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELOS EXEQUENTES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA. ROL TAXATIVO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar o cumprimento provisório e individual de título judicial proveniente de ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal (processo no 94.008514-1), sabendo-se que, a despeito da condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, optaram os exequentes em demandar apenas o Banco do Brasil S/A. 2. Não há prevenção do Juízo que proferiu sentença genérica em ação coletiva, afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto no art. 516, II, do NCPC. 3. No caso dos autos, a sentença genérica exequenda, substituída por acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi proferida por um Juízo da Justiça Comum Federal, qual seja, 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a presença, no polo passivo da ação civil pública, da União e do Banco Central, além do Banco do Brasil S/A. 4. A condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravante, em ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 5. A faculdade exercida pelos agravantes decorre, a toda evidência, do que estatui o art. 275 do Código Civil. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”. 8. Em harmonia com o referido entendimento e consentâneo com a disposição contida no art. 45, §3o, do NCPC, o enunciado 224 do Colendo Superior Tribunal de Justiça já dispunha que, verbis: “Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito”. 9. A presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não faz incidir o art. 109 da Constituição Federal, que é elemento determinante e que não admite substituição por qualquer outra norma do ordenamento jurídico para a fixação da competência absoluta, ou seja, mesmo pelo art. 516, II, do NCPC. 10. Dada a peculiaridade das sentenças genéricas proferidas em ações coletivas, assumiu-se o risco da pulverização de execuções individuais em Juízos diversos daquele que proferiu a sentença, sem que, com isso, evidencie-se tumulto ou dificuldades processuais insuperáveis. 11. A eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do coobrigado, ora agravado, em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie. 12. Caso se verifique, no curso da execução, a indispensável necessidade de intervenção da União ou do Banco Central do Brasil, nenhum empecilho haverá para a remessa dos autos à justiça competente, em atenção à disciplina legal contida no art. 45 do NCPC. 13. Recurso conhecido e provido para fixar a competência do Juízo de origem para processar o feito. (Acórdão n.1096425, 07015664420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, por fim, que o parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil prevê a opção do credor pelo foro do domicílio do executado. REJEITO, portanto, as preliminares de inclusão no polo passivo da demanda do Banco Central do Brasil e da União e a (in)competência deste Juízo para processar e julgar o feito.” O Agravante sustenta que, tratando-se de condenação que impôs obrigação solidária, é imprescindível o chamamento ao processo tanto da União quanto do Banco Central do Brasil. Salienta que, diante do interesse da União, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento da liquidação de sentença. Afirma que, tendo a ação civil pública tramitado na Justiça Federal, incide a regra do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (26655873 e 26655874). É o relatório. Decido. Por sua própria finalidade e consequências jurídicas, o chamamento ao processo é inconciliável com a atual fase procedimental (liquidação de sentença). O chamamento ao processo precede ao julgamento da demanda (fase de conhecimento) e por isso é incompatível com a finalidade da liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 132 e 509 do Código de Processo Civil. Não se divisa interesse da União apto a atrair a competência da Justiça Federal, seja, também, em função do estágio em que se encontra a causa, seja porque não houve manifestação do ente estatal nesse sentido. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINAMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Sua legitimidade advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. 2.1. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2. Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 2.3. O feito foi promovido no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu, não havendo que se falar em incompetência do Juízo singular, ou mesmo da jurisdição local, para seu processamento. 3. A obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo não se encontra prescrita. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, subsistindo, assim, o dever da agravante de exibir a documentação supracitada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (AGI 0724161-66.2020.8.07.0000, 7a T., rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 14/10/2020)” O fato de a obrigação ter sido contraída em outra localidade, ainda que seja sede de agência ou sucursal, não desautoriza o requerimento do cumprimento individual de sentença na Justiça do Distrito Federal, tendo em vista que a regra do artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil, restringe-se às ações de conhecimento. Em se tratando de processo coletivo, em que predominam as Leis 7.347/1985 e 8.078/1990, não incide a competência funcional disposta no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. O artigo 524, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando a elaboração do demonstrativo do débito, no cumprimento de sentença, depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob pena de cominação do crime de desobediência. 2. Ainda que se opte pelo processamento do cumprimento individual de sentença genérica, proferida em ação coletiva, no mesmo foro em que prolatada, não subsiste a prevenção da Justiça Federal, cuja competência, ratione personae, é limitada às hipóteses previstas na Constituição Federal. Razão pela qual não se aplica, na hipótese, a norma prevista no inciso II, artigo 516, do Código de Processo Civil, uma vez que a demanda foi ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0729028-05.2020.8.07.0000, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, PJe 24/11/2020). Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator